Tribunal: TCU
Processo: 013.972/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) devido à não comprovação da regular aplicação de recursos repassados para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidade de atenção especializada em saúde, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas de Augusto Veit Júnior e da Associação Portuguesa de Beneficência, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde/MS, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno, abatendo-se o valor já recolhido: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 28/12/2016 60.000,00 Débito 2/1/2017 19.000,00 Débito 2/1/2017 420.000,00 Débito 20/4/2017 78.975,00 Débito 28/6/2017 55.676,00 Débito 25/1/2017 5.337,05 Débito 30/1/2017 63.999,62 Débito 10/3/2017 50.574,13 Débito 17/4/2017 49.451,55 Débito 24/4/2017 9.000,00 Débito 15/5/2017 211.543,70 Débito 6/7/2017 10.145,02 Débito 17/7/2017 9,23 Débito 24/8/2018 69.644,38 Crédito 11/10/2018 18.273,95 Débito 11/10/2018 2.032,12 Débito 26/11/2018 10.325,51 Débito 26/11/2018 15.353,94 Débito 6/12/2018 3.409,40 Débito 13/12/2018 7.193,27 Débito 14/12/2018 11.728,93 Débito 28/11/2018 1.320,55 Débito 9.2. aplicar-lhes individualmente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar a Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, de acordo com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, o Fundo Nacional de Saúde/MS e os responsáveis sobre o teor da presente deliberação.